Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO IMÓVEL. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça prevê ser responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, o que, via de regra não recai sobre o embargado. O embargado responderá pelas custas processuais e honorários de sucumbência quando apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem.
2. Na espécie, em que pese a ausência de resistência, houve transferência imediata do bem, devendo os honorários recaírem sobre o embargado que indicou imóvel à penhora sem antes averiguar junto ao registro imobiliário a titularidade.
3. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.